Tribunal: TJMT
Processo: 1011818-88.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011818-88.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), DEBORA CRISTINA DE NOVAIS BACH - CPF: 059.283.311-93 (APELADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE COBERTURA – ATO ILÍCITO – DIREÇÃO SEM PERMISSÃO (CNH) – IRRELEVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prevê o artigo 5o, da Lei 6.194/74 que, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT, basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a ausência de CNH não possui o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária (TJMT N.U 1041471-09.2019.8.11.0041).

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por DEBORA CRISTINA DE NOVAIS BACH julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de
R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais)
com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8o e art. 86, § único, do CPC.

A seguradora apelante alega que o juízo singular ignorou que o sinistro ocorreu durante prática de ato ilícito, caracterizado na condução de veículo sem habilitação. Aduz equívoco do juízo singular ao arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. Entende que foram ignorados os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, expressos no art. 85, §2o, do CPC.

Requer a reforma do decisum pelas razões aludidas para julgar improcedente os pedidos e ou os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (Num. 112531492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante, em seu inconformismo, afirma que o sinistro ocorreu durante prática de ato ilícito, caracterizado na condução de veículo sem habilitação. A razão, porém, não a assiste.

A verba indenizatória obrigatória se torna devida à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5o da Lei 6.194/74), do qual resulte incapacidade, pago
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A ausência de habilitação constitui tão somente infração administrativa, a qual não impede o recebimento do seguro
DPVAT
. Ademais, a existência ou não de culpa do condutor não é condição para o pagamento do seguro obrigatório, de forma que é irrelevante o fato de o segurado possuir ou não Carteira Nacional de Habilitação.

Este e. Tribunal já decidiu que, como prevê o artigo 5o, da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT, basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a ausência de CNH não possui o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária (TJMT N.U 1041471-09.2019.8.11.0041).

A seguradora apelante também busca a reforma do
decisum
ao argumento que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade. A controvérsia está em saber se os honorários sucumbenciais são extremados, adequados ou irrisórios.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. A Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela.

O juízo singular
determinou
a remuneração da parte vendedora nos termos do disposto no art. 85, § 8o, do CPC ao entendimento de que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.

Saliente-se que o reclamo da seguradora apelante, de fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se contrapõe ao princípio de que estes não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, no entanto, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento deve ser de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho inalterado o
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.560,00 (um mil e quinhentos e sessenta reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022